Tribunal: TJES
Processo: 5005573-22.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005573-22.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VICTOR RIBEIRO SANTANA SCALDAFERRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL COMPROVADOR DO ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO.

1. Em matéria acidentária são três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

2. De acordo com a jurisprudência pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO - Apelação Cível 003561886720148090051).

3. O laudo pericial atesta que o apelado trabalhava como auxiliar de laboratório fotográfico, realizando a confecção de álbuns de fotografia encadernados com manuseio de guilhotina pneumática, tendo sido “
vítima de acidente do trabalho”
, com
“amputação parcial do dedo anelar da mão direita”
, motivo pelo qual
“apresenta limitação para atividades que dependam de impacto ou sobrecarga de peso”
, possui incapacidade parcial definitiva e
“não há possibilidade de restauração da lesão”
.

4. Remessa e recurso conhecido para confirmar a sentença condenatória e desprover o apelo.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e do recurso para confirmar a sentença e negar provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 5005573-22.2022.8.08.0047

Remetente:

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus

Apelante:

Instituto Nacional do Seguro Social

Apelado:

Victor Ribeiro Scaldaferro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a sentença de id. 6890532, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação ordinária ajuizada por Victor Ribeiro Scaldaferro, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o INSS a pagar ao apelado o benefício do auxílio-acidente a partir de 05/05/2022.

Nas razões recursais de id. 6890536, o apelante alega em síntese que (a) a perícia apontou apenas a amputação da falange distal do 4º dedo da mão direita do apelado; (b) não há direito ao benefício; e (c) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 6890539.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em matéria acidentária são três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19 da Lei 8.213/91, o qual estabelece que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da mesma lei, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

De acordo com a jurisprudência pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO - Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Como se sabe,
“O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Pois bem.

O laudo pericial de id. 6890527 atesta que o apelado trabalhava como auxiliar de laboratório fotográfico, realizando a confecção de álbuns de fotografia encadernados com manuseio de guilhotina pneumática, tendo sido “
vítima de acidente do trabalho”
, com
“amputação parcial do dedo anelar da mão direita”
, motivo pelo qual
“apresenta limitação para atividades que dependam de impacto ou sobrecarga de peso”
, possui incapacidade parcial definitiva e
“não há possibilidade de restauração da lesão”
.

Como consignado na sentença, após o evento o apelado
“desligou-se da empresa e atualmente labora em outra função, entretanto, ao necessitar utilizar ferramentas na atual ocupação, solicita auxílio de outros funcionários, em razão da dor que sente após a amputação parcial do dedo anelar da mão direita”
, ao passo que
“Devido a redução da capacidade laborativa, há a indicação de nova cirurgia para regularização do coto de amputação, todavia não há possibilidade de restauração da lesão”
.

Não verifico, portanto, motivo que justifique a reforma da sentença que condenou a autarquia federal ao pagamento do auxílio-acidente ao apelado, inexistindo necessidade de alteração dos consectários legais, eis que a fixação se deu nos exatos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Diante do exposto,
conheço
da remessa e do recurso para
confirmar a sentença
e
negar provimento
à apelação, determinando que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.